Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0736918-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRON DA SILVA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AIRON DA SILVA SOUZA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos do processo no 0705673-48.2020.8.07.0005, ajuizado em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado, no qual pediu que, mediante consignação dos valores que entende devido, sejam cessadas as cobranças decorrentes do contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado, excluído seu nome do cadastro de inadimplentes e garantida a posse do veículo. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação para revisar contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco agravado em razão da cobrança de juros abusivos, capitalização de juros e cumulação de comissão de permanência com juros de mora e multa contratual. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela para que o agravado se abstivesse de registrar seu nome no SERASA e SPC até decisão final do processo, consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento e de manutenção da posse direta do veículo. Consignou-se não se verificar a probabilidade do direito, pois a modulação das taxas de juros só é possível em situações excepcionais e, no caso, a taxa praticada não se revela incompatível com a taxa média para o período. Contra essa decisão o agravante se insurge no presente recurso. Alega que o laudo feito por especialista comprova a abusividade do contrato, uma vez que a taxa de juros à época era de 1,01%a.m e de 12,83% a.a e não 2,15 a.m e 29,08 a.a. Aduz não estar se eximindo de cumprir a obrigação contratual, pois continuará a cumprir com o determinado legalmente com os depósitos em conta judicial, no entanto, não poderá ser prejudicado com os efeitos da inadimplência. Informa, ainda, que a abstenção/exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes não acarretará prejuízo ao agravado, uma vez que terá como garantias o veículo e os valores depositados em juízo. Discorre sobre a função social do contrato e diz que havendo litígio pendente sobre a abusividade das clausulas do contrato a consignação é devida. Acrescenta que este fato autoriza o depósito do valor que entender devido, no caso, calculado por profissional, pois “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida”. Afirma que o risco de dano está no fato de seu nome ser inscrito junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito enquanto discute a dívida em juízo e de que o bem poderá ser retirado de sua posse injustamente. Pretende liminarmente seja concedida a tutela antecipada para se determinar que o agravado não inclua seu nome dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA, SPC e análogos); para que seja recebido “o pedido consignatório e por conseqüência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”; e, para a “manutenção da posse direta do veículo até o final da lide”. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. O pedido liminar foi indeferido (Num. 19069695). Em ofício, a Vara Cível de Planaltina informou que foi proferida sentença homologatória de acordo com determinação de arquivamento dos autos (Num. 20423388). Contrarrazões do Banco agravado (Num. 20460961), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme informado pelo Juízo de origem (Num. 20423388), em 30/09/2020 fora prolatada sentença nos autos de origem, com julgamento de mérito e extinção do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão de acordo entre as partes. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - A prolação de sentença de extinção no processo originário, ante a celebração de acordo entre as partes, resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento contra decisão na qual se discute a impossibilidade de remoção do veículo, no período de cinco dias conferido ao devedor fiduciante para pagar a dívida. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225201, 07138029120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator